Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe APELAÇÃO Processo no 0709354-44.2021.8.07.0020 Apelante(s) GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA E GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA Apelado(s) ANTONIA JOAQUIM DE OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Gabriel Harrison Intermediação de Negócios Ltda. e Gabriel Harrison Dias da Rocha contra sentença (ID 33306343) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Antônia Joaquim de Oliveira, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, “para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos materiais, atualizada monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação”. Por força da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 33306346), os apelantes suscitam a nulidade da r. sentença por suposta irregularidade no ato citatório, que teria sido recebido por terceiro sem qualquer vínculo com os réus. No mérito, alegam a necessidade de devolução parcelada do valor objeto de aporte pela parte autora, ora apelada. Ponderam que se revelaria necessária a concessão de prazo de, pelo menos, 90 (noventa) dias para restituição do valor aportado pela recorrida, sem incidência de juros de mora. Dizem que não teriam praticado qualquer ato ilícito, mas, sim, em exercício regular de direito. Pontuam que teriam atuado em estrita observância ao quanto contratado entre as partes. Acrescenta que o as partes teriam firmado um “contrato sui generis” e que a autora teria conhecimento dos riscos envolvidos. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja cassada a sentença ou, caso superada a prefacial, sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (ID 33306349). Contrarrazões da parte autora ao ID 33306355, pelo desprovimento do apelo. Decisão desta Relatoria não conheceu o recurso, por reputar ilegítima a parte recorrente (ID 33438675). Contra essa decisão a apelante opõe embargos de declaração (ID 33785440), sob o argumento de que o ato judicial incorreria em erro material. Para tanto, alega que “o Juízo incorreu em erro material quando em decisão averiguou os números do CNPJ como distintos da pessoa jurídica a que deveria ser a apelante”. Pontua que, “apesar dos nomes distintos, que ocorreram em razão da alteração da modalidade empresarial, o CNPJ permaneceu o mesmo”. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as supostas omissões apontadas, inclusive com atribuição de efeitos modificativos. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há erro material a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque a decisão embargada (ID 33438675), apontando a qualificação declinada pela própria parte apelante no recurso (ID 33306346, p. 1), demonstrou que a pessoa jurídica recorrente não se refere àquela indicada pela autora, ora apelada, na petição inicial, seja pela divergência do número de CNPJ, seja pela evidente distinção de nome e de tipo empresarial. Dessa forma, se houve erro material, este se refere à qualificação declinada pela própria parte apelante no recurso, em violação ao dever previsto no art. 1.010, inciso I, do CPC[1], e não, por certo, a qualquer disposição da r. decisão embargada, razão por que a rejeição dos presentes embargos declaratórios é medida impositiva. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; (...).